Tribunal: TJMT
Processo: 1021683-88.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021683-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147), Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JHONATAN KAUA BORGES DE SOUZA - CPF: 109.936.471-03 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIANE BORGES DE SOUZA - CPF: 705.806.821-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO CONSCIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
VULNERABILIDADE SOCIAL DO PACIENTE
. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 05 de maio de 2026, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão saber se: (I) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (II) a vulnerabilidade social do paciente autoriza a revogação da custódia cautelar; (III) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (IV) as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da prisão preventiva; e (V) a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade ou da presunção de inocência.

III.
Razões de decidir

3. A vulnerabilidade social narrada pela defesa, embora relevante sob perspectiva humanitária, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando a custódia está fundada em elementos concretos de risco à ordem pública, à efetividade das medidas protetivas e à integridade da vítima.

4. A alegação de ausência de violência ou grave ameaça física concreta não prevalece, pois a ameaça verbal de morte deve ser analisada no contexto de violência doméstica reiterada, do temor manifestado pela vítima e da necessidade de resguardar a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas.

5. O art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006 incide ao caso, pois a prisão decorre de descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência acompanhado de ameaças diretas, evidenciando risco à integridade física da ofendida e à efetividade da proteção judicial.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, preservação da integridade física e psicológica da vítima e contenção do ciclo de violência doméstica.

7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

8. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, processual e distinta da prisão-pena, sendo incabível fundamentar a revogação da custódia em prognóstico sobre eventual pena ou regime prisional futuro.

IV.
Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à integridade física e psicológica da vítima e à efetividade das medidas protetivas de urgência.

2. A vulnerabilidade social do paciente, por si só, não afasta a legalidade da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

3. O descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência, acompanhado de ameaça direta em contexto de violência doméstica, justifica a manutenção da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o caso revela reiteração de condutas violentas e risco concreto à vítima.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

6. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade nem o princípio da presunção de inocência quando decretada com finalidade cautelar e fundamento concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319. Lei nº 11.340/2006, arts. 12-C, § 2º, e 24-A. CP, arts. 140, 147 e 150, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1013814-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2025, publicado no DJE 13.06.2025; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021; TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023, publicado no DJE 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN KAUA BORGES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
05 de maio de 2026
, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), ameaça (art. 147 do Código Penal), injúria (art. 140 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, §1º, do Código Penal), todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente do
periculum libertatis
; b) condições pessoais favoráveis; c) ausência de violência ou grave ameaça física concreta no episódio; d) situação de extrema vulnerabilidade social, com o paciente em situação de rua e privação de necessidades básicas; e) desproporcionalidade da medida extrema diante da natureza do delito imputado; f) princípio da homogeneidade, ante a perspectiva de regime diverso do fechado em eventual condenação; e g) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente, com expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 369380856)
.

A autoridade coatora prestou informações
(Id 369768366)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 370574885)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De prêmio, embora se reconheça, sob perspectiva humanitária, a situação de vulnerabilidade social narrada pela defesa — consistente no fato de o paciente encontrar-se em situação de rua, sem acesso regular à alimentação, desprovido de suporte familiar e com histórico de uso de substâncias entorpecentes —, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar, de plano, a legalidade da custódia cautelar decretada, sobretudo quando a decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos indicativos da necessidade da medida extrema.

A vulnerabilidade social do paciente, conquanto relevante para a compreensão de seu contexto pessoal, não constitui justificativa para a prática de infrações penais, especialmente em ambiente de violência doméstica e familiar contra sua própria genitora, tampouco autoriza o descumprimento de ordens judiciais destinadas à proteção da vítima. A situação de rua, a privação material e eventual dependência química podem contextualizar a realidade do agente, mas não legitimam condutas que coloquem em risco a integridade física, psíquica ou patrimonial da ofendida.

É certo que o Estado deve reconhecer e enfrentar a marginalização social do indivíduo em conflito com a lei, mas não pode permitir que essa condição seja convertida em salvo-conduto para a perpetuação de condutas violentas no ambiente doméstico. A proteção à pessoa em situação de vulnerabilidade social não exclui o dever estatal de resguardar a vítima, sobretudo quando os elementos dos autos indicam descumprimento de medidas protetivas ou risco de reiteração de comportamento agressivo.

Também não se mostra pertinente, no caso concreto, a invocação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A aplicação excepcional de suas disposições a pessoas entre 18 e 21 anos não autoriza a incidência genérica do regime protetivo infantojuvenil a todo jovem adulto, nem permite afastar automaticamente as regras do processo penal aplicáveis ao imputável maior de idade. Como ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há indicação de hipótese específica que justifique a aplicação excepcional do Estatuto ao paciente.

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva não se funda na pobreza, na situação de rua ou na dependência química do paciente, circunstâncias que jamais poderiam, isoladamente, justificar a segregação cautelar. A custódia decorre, isto sim, da conjugação entre os elementos concretos apontados na decisão impugnada, o contexto de violência doméstica, o alegado descumprimento de medidas protetivas e o risco de nova aproximação da vítima.

Nessa perspectiva, em sede de cognição sumária, própria da via estreita do
habeas corpus
, não se verifica manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva. Ao contrário, os elementos que instruem a impetração indicam que a custódia cautelar encontra respaldo nos requisitos legais autorizadores da medida, razão pela qual a vulnerabilidade social alegada pela defesa não se mostra suficiente, isoladamente, para justificar a imediata soltura do paciente.

No mais, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente se justifica quando presentes os requisitos legais estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau apontado de forma concreta os elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito sob a imputação de ter descumprido medidas protetivas anteriormente impostas em favor da ofendida. Consta que, em 04/05/2026, ele teria encaminhado à vítima, por meio do aplicativo
WhatsApp
, mensagens de cunho ofensivo e intimidatório. Na madrugada do dia seguinte, teria ido até a residência da ofendida, pulado o muro e ingressado no imóvel, ocasião em que passou a proferir ameaças, afirmando:
“eu vou te matar e matar o seu marido”
.

A gravidade concreta dos fatos narrados, por si só, já evidencia a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não se trata, portanto, de mera referência à gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim de uma análise pormenorizada das circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Ademais, como bem consignado na decisão que indeferiu a liminar, os fatos que culminaram na presente prisão em flagrante não configuram episódio isolado de violência doméstica praticada pelo paciente em desfavor de sua genitora. Consta dos autos que o paciente já havia sido preso em flagrante em 08 de janeiro de 2026, em razão de ocorrência na qual, supostamente sob efeito de substâncias entorpecentes, teria ameaçado a mãe com uma enxada, exigido dinheiro e causado danos à residência, circunstâncias que deram origem à Ação Penal nº 1002035-93.2026.8.11.0042. Tal histórico evidência, ao menos em análise preliminar, a reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico contra a mesma vítima, circunstância que demonstra a persistência do comportamento delitivo e a insuficiência das medidas anteriormente adotadas.

Revela-se igualmente relevante o fato de que o paciente foi regularmente intimado das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua genitora (MPU nº 1000275-12.2026.8.11.0042), no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000276-94.2026.8.11.0042, referente ao episódio anterior. O paciente, portanto, tinha plena ciência das restrições judicialmente impostas — dentre elas, o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima e de seus familiares em distância inferior a 500 metros, bem como a vedação de qualquer contato por qualquer meio de comunicação — e, ainda assim, deliberadamente optou por descumpri-las, invadindo o domicílio da ofendida.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo fato de que o paciente não apenas violou o perímetro de proteção judicialmente estabelecido, ao transpor o muro da residência da vítima, como também passou a proferir ameaças diretas e explícitas contra sua genitora e o companheiro dela, utilizando expressões como
“EU VOU TE MATAR e MATAR O SEU MARIDO”
, além de palavras ofensivas e xingamentos de baixo calão. A conduta, portanto, extrapola o mero descumprimento formal de ordem judicial, revelando invasão do espaço doméstico da vítima e ameaça concreta à sua integridade física e psicológica, circunstâncias que evidenciam, em análise preliminar, risco real de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade.

O art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006 dispõe expressamente que, constatado risco à integridade física da ofendida ou à efetividade das medidas protetivas de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Em análise inicial, tal disposição mostra-se plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que a prisão decorreu justamente do descumprimento consciente das medidas protetivas vigentes, acompanhado de ameaças diretas à integridade física da vítima.

Esse cenário evidencia a necessidade de atuação estatal firme e imediata, sendo plenamente justificável a decretação da prisão preventiva do paciente como medida cautelar indispensável à cessação da violência em curso, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica das vítimas, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do paciente por medida mais branda.

Importante ressaltar que, em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o
“ciclo da violência doméstica”
, com fatores de risco de violência potencialmente letal, como no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“Em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o 'ciclo da violência doméstica', com fatores de risco de violência potencialmente letal.” (N.U 1013814-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Ademais, a impetrante sustenta que os fatos seriam desprovidos de violência ou grave ameaça física concreta, ao argumento de que o paciente teria se dirigido à residência da genitora apenas para tomar banho e descansar, em razão de sua situação de vulnerabilidade social. Contudo, tal versão, apresentada pelo paciente em sede policial e em audiência de custódia, não encontra respaldo suficiente para afastar a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque contrasta com as declarações da vítima e com os depoimentos dos policiais militares, que relataram ameaças diretas de morte contra a genitora e seu companheiro.

Com efeito, a ameaça verbal de morte —
“eu vou te matar e matar o seu marido”
— não pode ser minimizada, especialmente quando inserida em contexto de violência doméstica reiterada e atribuída a agente que, como já mencionado, já teria ameaçado anteriormente a vítima com uma enxada. A gravidade da conduta, portanto, não deve ser aferida de modo isolado ou fragmentado, mas à luz do histórico de conflito familiar, do temor manifestado pela ofendida e da necessidade de preservar a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Além disso, a suposta motivação apresentada pelo paciente não descaracteriza a gravidade objetiva do fato narrado, consistente no ingresso na residência da vítima mediante transposição do muro, em aparente descumprimento da medida protetiva de afastamento. Ainda que se considere a situação de vulnerabilidade social alegada pela defesa, tal circunstância não autoriza a aproximação indevida da ofendida, nem neutraliza o risco concreto evidenciado pelo contexto dos autos.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]” (AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

Em relação aos
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e bons antecedentes, este Tribunal já firmou entendimento, por meio da Uniformização de Jurisprudência nº 43, de que tais condições, por si só, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Por fim, em relação à
alegação de suposta ofensa ao princípio da homogeneidade
, registro que, uma vez preenchidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, por quanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira CâmaraCriminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
JHONATAN KAUA BORGES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026